Tribunal: STF
Processo: ARE 1462410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Patrícia da Silva Pereira opôs embargos de declaração em face de ato judicial por mim proferido, mediante a qual não conheci do agravo em recurso extraordinário, à anotação i. da inviabilidade do agravo no ponto que atacou capítulo da decisão que inadmitiu o RE com fundamento nos Temas n. 339/RG e 660/RG; e ii. da ausência de impugnação ao fundamento residual da decisão então recorrida.



    2. Compulsando os autos, verifico manifesta intempestividade dos aclaratórios, uma vez que a decisão embargada foi publicada no DJe de 16/11/2023, entretanto, o recurso foi protocolado somente em 24/11/2023 (eDoc 327/328).



    O embargante não observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição do recurso (art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil). 



    Circunstância corretamente certificada pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte (eDoc 329).



    Não ignoro que a parte embargante tentou justificar a tempestividade do recurso sustentando que (eDoc 331):



    [...] em atenção à Certidão exarada em 27 de novembro de 2023, requerer a apreciação dos Embargos de Declaração – ID da Peça 1f14bee4, tendo em vista que o Decreto n.º 44.145, de 19 de janeiro de 2023 (data posterior ao Calendário divulgado através da PORTARIA GDG Nº 5, de 06 de janeiro de 2023), que divulga os dias de feriados nacionais e locais, bem como estabelece os dias de ponto facultativo, a ser observado no Distrito Federal, no ano de 2023 e dá outras providências, dispõe, em seu artigo 1º, inciso XIV, que no dia “20 de novembro: Dia da Consciência Negra” é ponto facultativo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.



    Todavia, não se pode perder de perspectiva que o Decreto distrital n. 44.145/2023 estabelece os feriados apenas no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. Confira-se o disposto (meus grifos):



    Art. 1º Ficam divulgados os dias de feriados nacionais e locais e os dias estabelecidos de ponto facultativo no ano de 2023, a serem observados pelos Órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:



    3. Em face do exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, por intempestivos.



    4. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e promover a baixa imediata dos autos.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente